Tribunal: TJSP
Processo: 1028823-60.2019.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA – TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGAS – Avaria na carga em razão de molhadura. Sentença que julgou improcedente a ação e prejudicada a denunciação da lide. Pretensão da autora de reforma. INADMISSIBILIDADE: Aplicação da cláusula de de Dispensa de Direito de Regresso – DDR. Autora não comprovou que a avaria na carga decorreu da culpa grave, mal acondicionamento pelo preposto da

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA – TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGAS – Avaria na carga em razão de molhadura. Sentença que julgou improcedente a ação e prejudicada a denunciação da lide. Pretensão da autora de reforma. INADMISSIBILIDADE: Aplicação da cláusula de de Dispensa de Direito de Regresso – DDR. Autora não comprovou que a avaria na carga decorreu da culpa grave, mal acondicionamento pelo preposto da transportadora ou que as condições do caminhão tenham sido decisivas para ocorrência do sinistro. Responsabilidade dos prepostos da segurada que realizaram o acondicionamento na véspera do dia do transporte e pelo estacionamento do veículo em pátio aberto, sob o risco de a carga ser molhada

RECURSO DESPROVIDO.